Tribunal: STF
Processo: HC 235937
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Isaque Pego Ramos Vicente contra alegada omissão do Relator do HC 807.875/ES no Superior Tribunal de Justiça.  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente “[...] foi denunciado, em 3/10/2014, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal – homicídio qualificado – (e-STJ fls. 63/64), por fatos ocorridos em 8/7/2013. No dia 26/6/2019, o magistrado de piso decretou a sua prisão preventiva (e-STJ fls. 36/37) e, em 25/8/2021, foi proferida sentença de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos da denúncia, mantida a prisão cautelar (e-STJ fls. 41/58)” (documento eletrônico 29, p. 1)  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “Na data de 10/03/2023 a defesa impetrou habeas corpus no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Na data de 29/03/2023, o Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro denegou a ordem de forma monocrática (doc. 01 em anexo), sendo que a publicação da decisão foi realizada em 31/03/2023 (doc. 03 – andamento processual do recurso em anexo). Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental na data de 03/04/2023 (doc. 02), mas o recurso ainda não foi julgado e não há previsão de quando isso irá acontecer, ainda mais que estamos nos aproximando do final do ano e do recesso forense. Daí a ilegalidade da prisão, visto que está configurado o excesso de prazo no julgamento do recurso – enquanto isso, o ora paciente aguarda preso.



    Na tentativa de promover o andamento processual, a defesa protocolou memoriais na data de 02/08/2023 (doc. 03 – andamento processual do recurso em anexo) e já foram realizados 03 contatos por e-mail com o gabinete do Ministro Relator para agendar uma audiência, porém ainda não conseguimos nenhum horário com disponibilidade (docs. 04 em anexo). O fato é que já estamos nos aproximando do final do ano e, em breve, teremos o recesso forense seguido do período de férias da maioria dos ministros. Ora Excelência, nem o paciente nem a defesa contribuíram de qualquer forma para o atraso processual. [...] Assim sendo, a defesa espera e requer o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão do ora paciente, nos termos do art. 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVIII da CF/1988.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3 e 7)  



    Ao final, requerem:  



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, espera deste respeitável Tribunal de Justiça seja relaxada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVIII da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 648, inciso II, da Legislação Adjetiva Penal.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em 15/2/2024 solicitei informações à autoridade coatora (documento eletrônico 33), que as prestou, nos seguintes termos:  



    “Atendendo ao pedido de informações formulado por Vossa Excelência, noticio que o HC n. 807.875/ES foi autuado nesta Casa em 13/3/2023 e insurgiu-se contra a prisão preventiva do paciente ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE – pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado. Em 28/3/2023, a ordem foi denegada por este relator. Irresignada, a defesa ingressou, em 3/4/2023, com agravo regimental. Atualmente, os autos estão conclusos, com previsão de julgamento para o mês de março do corrente ano. Ao ensejo, apresento-lhe minha mais elevada consideração.” (documento eletrônico 35)  



    Pois bem. Conforme se verifica, o Relator do HC 807.875 AgR/ES, no Superior Tribunal de Justiça, indicou o julgamento do regimental para o mês de março de 2024. E, nessa perspectiva, faz-se necessário aguardar a análise, pelo colegiado competente, das questões suscitadas pela defesa, pois, no caso, a ausência do exame dos fundamentos constantes do ato coator, por colegiado daquele Superior Tribunal, impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas, recomendo ao Relator do HC 807.875 AgR/ES, no Superior Tribunal de Justiça, que dê celeridade ao julgamento do agravo regimental interposto.



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator